Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por WRG REVESTIMENTOS COMERCIAL EIRELI - ME em face à sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos em ação ajuizada em desfavor de ED CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. O recurso veio desacompanhado de preparo, tendo a recorrente requerido gratuidade de justiça para esta instância recursal. Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrario senso, uma declaração de hipossuficiência firmada por pessoa jurídica, máxime aquela que se dedica a atividade empresarial, não goza da presunção de veracidade, sendo imprescindível a demonstração inequívoca desta condição para deferimento do benefício. Desta feita, faculto à recorrente comprovar no prazo de 5 (cinco) dias os requisitos para deferimento da benesse ou, no mesmo prazo, recolher o preparo na forma legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004